Tribunal: STF
Processo: RE 1297934
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RECURSO INONIMADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPERGS. REVISÃO DO CÁLCULO DE PENSÃO POR MORTE. ÓBITO POSTERIOR À EC Nº 41/2003. REDUTOR CONSTITUCIONAL. AUTOAPLICABILIDADE DO TETO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
    O teto constitucional é autoaplicável no cálculo da pensão por morte ocorrida após a vigência da EC nº 41/2003, cuja fixação do valor deve ter como base de cálculo remuneração ou provento limitado ao teto, para depois serem observadas as demais disposições legais, inexistindo direito adquirido sobre valores acima do teto remuneratório, de acordo com a jurisprudência consolidada.
    RECURSO INONIMADO DESPROVIDO. UNÂNIME” (pág. 97 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 116 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 37, XI, e 40, § 7°, I, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal merece provimento. 
    Isso porque o acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria em exame, conforme se verifica no julgamento do ARE 1.202.764-AgR/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL PERCEBIDO PELA PENSIONISTA. PRECEDENTE. 
    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que base de cálculo para a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição é o valor integral percebido pelo servidor ou pensionista. Precedente.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento”. 
    Com essa mesma orientação em casos análogos, indico ainda os seguintes julgados: ARE 1.158.356-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.127.286/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.143.739/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.164.723/SC, Rel. Min. Luiz Fux e RE 1.087.144-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator